Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-37.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005415-37.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET - CPF: 664.115.727-04 (EMBARGADO), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIO INEXISTENTE – MERO ERRO MATERIAL NO RELATO SOBRE QUEM SEJA O RECORRENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, no acordão embargado, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 – Constatando-se erro material, mesmo que não interfira

no resultado do julgamento, impõe-se a correção, para evitar quaisquer dúvidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE

VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de nº 1005283-08.2017.8.11.0002, que concedeu a tutela provisória de urgência ao autor
Carlos Eduardo de Almeida Bouret
, determinando ao embargante que conceda a aposentadoria especial com integralidade e paridade ao requerente.

O embargante alega que o acordão foi omisso e conteve erro material. A omissão porque
se limitou em apenas analisar a tese relativa ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, em nada se manifestando com relação ao equívoco na forma de cálculo dos proventos.

Quanto ao erro material, diz que se configurou, na medida em que ao julgar o agravo de instrumento, o voto condutor do acordão menciona que o recurso foi interposto pelo Município de Várzea Grande, contudo foi interposto pelo instituto agravante.

Assim, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, atribuindo efeito infringente aos embargos, para prover o agravo e corrigir o erro material.

O embargado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Certidão Id n. 104956998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o acordão foi omisso e conteve erro material.

Ressalta que a omissão ocorreu porque o acordão se limitou em apenas analisar a tese relativa ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, em nada se manifestando com relação ao equívoco na forma de cálculo dos proventos.

Ora, de fato, o julgamento do agravo se limitou a tanto, pois que, conforme salientado pelo douto Relator que proferiu o voto – Dr. Yale Sabo Mendes, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto
a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
.

Assim, como dito, o mérito recursal foi a análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pelo Instituto Requerido, ora embargante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, nesta análise, concluiu o douto Relator, que foi acompanhado por unanimidade, que “
na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para reforma da decisão agravada.”

Com efeito, ainda ressaltou o Relator que:

“[...]
De acordo com os fundamentos deste recurso, como também com os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado é duvidosa
, na medida que o Município de Várzea Grande/MT não possui lei que regule a concessão de aposentadoria especial, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante 33 do STF, devendo ser aplicada a Legislação que regula o Regime Geral da Previdência Social, disposto no caso em tela, no artigo 57 e seguintes da Lei 8213/91, conforme decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Injunção n.º 721/DF.

(...)

Dessa forma,
não vislumbro o fumus boni iuris alegado pelo Agravante, não estando presente, portanto, os requisitos necessários para concessão de medida que revogue a decisão agravada.
[...] (destaquei)

A par destes fundamentos, o que se verifica é que em verdade, a pretensão do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, e foi o que ocorreu no acordão embargado.

Por outro lado, em que pese o alegado erro material em nada interferir no julgamento, haja vista que a autuação do recurso está correta, para que não pairem quaisquer dúvidas,
acolho os embargos de declaração
, TÃO SOMENTE para determinar que se conste que o agravo de instrumento foi interposto pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
, e não pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022